Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706379-88.2021.8.07.0007 RECORRENTE: VERÔNICA RODRIGUES DE ABREU RECORRIDO: ANDERSON DO CARMO COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELACIONAMENTO AMOROSO CONFLITUOSO. DESAJUSTES RECÍPROCOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte aduz preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, mas se limita a manifestar mero inconformismo com a decisão, que, no seu entendimento, não teria adotado a melhor solução para o caso, insurge-se, a rigor, contra a fundamentação do pronunciamento judicial, não em face de uma suposta ausência de fundamentação, razão pela qual não há como prosperar a nulidade ventilada. 2. O dano moral pode ser definido como a privação ou a lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. 2.1. Evidenciado cenário de longo histórico de conflito familiar havido entre as partes, do qual hajam redundado desajustes recíprocos manifestados por meio de insultos e expressões depreciativas acerca de situações e posturas vivenciadas durante o relacionamento amoroso, não se caracterizam os danos morais alegados pela demandante, ante a concorrência desta para o contexto narrado e a consequente quebra do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao réu e o prejuízo supostamente sofrido pela autora, ante o esmaecimento dos limites de violação da esfera jurídica alheia, devendo o imbróglio encontrar solução em campo próprio, que não o da responsabilidade civil. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento multa, ante a inexistência de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Aduz, ainda, ofensa à Lei 11.340/06, defendendo o cabimento de indenização por dano moral ante as situações vivenciadas no âmbito da relação familiar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porquanto “Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.120.640/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2°, do CPC, eis que “o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, no tocante à mencionada contrariedade à Lei 11.340/06, é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003